Tribunal: TJMT
Processo: 1011009-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011009-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIEGO RAFAEL ALVES PIRES (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DOS GAÚCHOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA GAUNA NEVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS VICINIUS ANGELI (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR JOSE MACHADO PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RAFAEL ALVES PIRES - CPF: 047.455.881-94 (PACIENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA COMARCA DE PORTO DOS GAUCHOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RITMO PROCESSUAL COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – MATÉRIA AFETA A RECURSO PRÓPRIO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo da prisão cautelar é questão cuja análise depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso e eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei. Assim, constatando-se que o processo tramita em ritmo compatível com as particularidades do caso concreto, não há falar em constrangimento ilegal nesse ponto.

A circunstância de o agente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e possuir ou não fonte de renda lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

A fundamentação utilizada pelo magistrado na dosimetria da pena é matéria afeta a recurso próprio, qual seja, a apelação, de modo que, inexistindo teratologia nesse ponto, é inviável qualquer modificação da sentença em sede de
habeas corpus
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Diego Rafael Alves Pires
, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante relata que o paciente está encarcerado em relação ao referido crime desde 4 de fevereiro de 2021, e que, malgrado a sentença condenatória já tenha sido proferida, os autos da ação penal ainda não foram encaminhados a este Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação interposta pelo paciente, cujas razões foram apresentadas em 21 de março deste ano.

Assim, argumenta que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação cautelar.

Outrossim, alega que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade por ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita, bem como porque as circunstâncias judiciais – que levaram à exasperação da pena-base e à fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade – teriam sido valoradas, segundo o impetrante, de forma inidônea.

Ademais, compara a situação do paciente à de indivíduos como José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o qual, embora condenado em primeira instância a mais de 20 anos de reclusão pelos fatos descortinados com a “Operação Lava Jato”, foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia

(Id. n. 130808698).

Junta documentos (Ids. n. 130820650 a 130820678).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 130890682).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 131152156).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 132126175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus
.

Como relatado,
Diego Rafael Alves Pires
está preso preventivamente, acusado da prática do delito de tráfico de drogas.

O impetrante relata que o paciente está encarcerado em relação ao referido crime desde 4 de fevereiro de 2021, e que, malgrado a sentença condenatória já tenha sido proferida, os autos da ação penal ainda não foram encaminhados a este Tribunal de Justiça para o julgamento da apelação interposta pelo paciente, cujas razões foram apresentadas em 21 de março deste ano.

Assim, argumenta que está caracterizado o constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação cautelar.

Outrossim, alega que o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade por ser primário, possuir residência fixa e exercer atividade remunerada lícita, bem como porque as circunstâncias judiciais – que levaram à exasperação da pena-base e à fixação do regime fechado para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade – teriam sido valoradas, segundo o impetrante, de forma inidônea.

Ademais, compara a situação do paciente à de indivíduos como José Dirceu de Oliveira e Silva, ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, o qual, embora condenado em primeira instância a mais de 20 anos de reclusão pelos fatos descortinados com a “Operação Lava Jato”, foi beneficiado com o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão, contudo.

Quanto ao aventado excesso de prazo, cuida-se de questão cuja análise depende de uma série de fatores, como a complexidade do caso e eventuais percalços procedimentais justificáveis. Essas peculiaridades devem ser ponderadas cuidadosamente, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei.

Na espécie, constata-se que a ação penal em questão é deveras enredada, pois nela figuram como réus quatro indivíduos.

Além disso, a sentença – que condenou o paciente à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 650 dias-multa, no valor mínimo unitário –, foi proferida há relativamente pouco tempo (mais precisamente, em 27 de dezembro de 2021), de modo que não se verifica, por ora, o aventado constrangimento ilegal, sobretudo quando considerado o tempo médio levado para a subida de um recurso de apelação ao Tribunal.

Registre-se, por fim, a respeito do tema, que as informações prestadas pelo juízo
a quo
dão conta que “
o feito aguarda o aporte das razões recursais pelo corréu Luis Vinicius Angeli, bem como as contrarrazões do Ministério Público para posterior remessa do feito ao Tribunal de Justiça, posto que a intimação da corré Erika, acerca da sentença, é por edital nos termos do art. 392, inc. VI, do CPP
” (Id. n. 131152156).

Quanto aos alegados predicados do paciente, registre-se que esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas). Noutros termos, a circunstância de o agente ser ou não primário, possuir ou não residência fixa e possuir ou não fonte de renda lícita não será apta, por si só, a respaldar a sua pretensão liberatória, se demonstrado que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

E na espécie, constata-se que a segregação foi decretada para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta em apuração, qual seja, o transporte de mais de 10kg (dez quilogramas) de maconha e aproximadamente 2,5kg (dois quilogramas e meio) de cocaína, como observado por esta Corte por ocasião do primeiro
habeas corpus
impetrado em favor do paciente:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÕES EM FLAGRANTE CONVERTIDAS EM PREVENTIVAS – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DAS PRISÕES – INSUBSISTÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – GRAVIDADE CONCRETA – NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – NÃO INCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE SUPERIORES A 8 ANOS – ANÁLISE DE REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE EM SEDE DE AÇÃO CONSTITUCIONAL – COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

A custódia provisória está devidamente justificada na necessidade de garantia da ordem pública em razão das circunstâncias do delito e da apreensão de mais de 10 kg de cocaína e 2,5 kg de maconha, que revelam, em tese, a periculosidade concreta dos pacientes.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição das prisões por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar as prisões cautelares, se há nos autos elementos suficientes que demonstram a necessidade das custódias.

Havendo nos autos prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, é possível a decretação das constrições cautelares, já que a tese referente à suposta ausência de provas do crime de tráfico de drogas, além de não estar comprovada nos autos, é questão que não pode ser dirimida em sede de
habeas corpus
, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório.

A prisão preventiva objetiva salvaguardar a ordem pública ou a ordem econômica, assegurar a instrução processual ou a aplicação da lei penal, portanto, não se confunde com a prisão pena, que visa a repreensão e a prevenção do crime, esta, sim, sujeita aos regimes fechado, aberto e semiaberto
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1002031-61.2021.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 3.3.2021).

Não fosse o bastante, verifico que, ao negar ao paciente e aos demais réus o direito de recorrer em liberdade, o impetrado se reportou também ao
modus operandi
da conduta, “
com participação de uma pessoa grávida, com transporte de drogas em veículo coletivo, trajetos intermunicipais, bem como, envolvimento/integração com organização criminosa faccionada
” (Id. n. 130820653, pp. 24-25).

Ademais, os supostos vícios na dosimetria da pena e na fixação do regime inaugural constituem questões afetas ao mérito da ação penal, que certamente serão discutidas em sede recursal. Por ora, não se detecta nenhuma teratologia nesses aspectos da sentença, sobretudo porque, em casos de tráfico de drogas, à luz do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o magistrado deve levar em consideração, preponderantemente, circunstâncias como a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas.

Finalmente, registro que, ressalvadas as decisões dotadas de força vinculante proferidas pelas Cortes Superiores em determinados processos, o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso não se vincula à eventual leniência de outros juízos ou tribunais pátrios em relação a crimes e acusados diversos, notadamente porque cada fato e indivíduo possui suas particularidades, razão pela qual se mostra impertinente a alusão do impetrante à situação de terceiro não envolvido no caso concreto.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022